Tribunal: TJMT
Processo: 1020685-57.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020685-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 053.450.791-37 (AGRAVANTE), OSWALDO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 488.058.231-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. EXERCÍCIO DE POSSE ANTIGA E CONTINUADA PELO AGRAVANTE. BOA-FÉ POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA INCOMPATÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Nixon Meira dos Santos Junior contra decisão que, nos autos de ação reivindicatória cumulada com perdas e danos, determinou sua desocupação imediata de imóvel comercial que ocupa há quase uma década, sob pena de imissão compulsória na posse em favor do autor da demanda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em ação reivindicatória, consistindo:

(i) em verificar se a posse exercida pelo agravante pode ser considerada injusta a ponto de ensejar imissão provisória do autor na posse do imóvel; e

(ii) em aferir se estão presentes os elementos de urgência e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar medida liminar irreversível.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pelo agravante demonstra exercício de posse contínua, pacífica e ostensiva há quase dez anos, com celebração de contratos, pagamento de tributos e realização de investimentos no imóvel, além de prova de aquisição por cadeia possessória não registrada.

4. O próprio recorrido reconheceu, em processo anterior, a alienação do bem a terceiro em 2011, o que, somado à posse consolidada do agravante, revela relação jurídica que impede a presunção de posse injusta em sede de cognição sumária.

5. A tutela de urgência não pode ser concedida quando a controvérsia depende de dilação probatória ampla, sobretudo sobre a validade das transmissões e a boa-fé do possuidor.

6. A medida liminar, ao impor a desocupação forçada de imóvel que serve de residência e atividade econômica do agravante, implica risco de dano irreversível, sendo necessário preservar o status quo até o julgamento definitivo da ação originária.

7. A alegação de usucapião formulada pelo agravante reforça a complexidade da matéria, mas não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência em ação reivindicatória exige prova inequívoca da injustiça da posse e da urgência qualificada.

2. Quando há posse consolidada há longo período, com indícios de relação jurídica anterior entre as partes, é necessária dilação probatória, sendo incabível a antecipação dos efeitos da sentença mediante imissão liminar na posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Nixon Meira dos Santos Junior
em face da decisão proferida em ID 194956167 pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos com Pedido de Liminar nº 1000297-95.2024.8.11.0024, ajuizada por
Oswaldo de Arruda Garcia
.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, determinando a desocupação voluntária, no prazo de 15 (quinze) dias, dos lotes 01 a 10, quadra 05, Loteamento Residencial Vale da Chapada, onde se encontra edificado o Posto de Gasolina (Auto Posto Garcia Ltda – ME), sob pena de imissão compulsória do autor na posse do imóvel.

O autor da ação originária, Oswaldo, alega ser o legítimo proprietário do imóvel, apontando que Nixon ocupa a área de forma injusta e irregular, baseada em suposta “venda
a non domino
”, além de mencionar indícios de fraude documental, inexistência de transmissão dominial válida e exploração irregular do bem, inclusive com registro de inquérito civil.

Por sua vez, em suas razões de ID 295418394, o agravante sustenta que adquiriu o imóvel em 2015, de boa-fé, após longa cadeia sucessória de negócios jurídicos envolvendo vários adquirentes anteriores.

Afirma ainda exercer a posse de forma mansa, pacífica e contínua, inclusive residindo no local, que também é sua fonte principal de subsistência.

Alega que a decisão de primeiro grau ignora fatos relevantes, como a inexistência atual do inquérito civil, que foi encerrado mediante Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2023, e a longa posse exercida pelo agravante.

Defende que houve cadeia legítima de transmissões, mesmo que não formalizadas via registro, sendo protegido como possuidor de boa-fé.

Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou sua desocupação imediata do imóvel até julgamento definitivo do agravo.

No mérito, pugna pela cassação da decisão que determinou sua desocupação do imóvel objeto da lide.

Em decisão monocrática acostada em ID 297391869, deferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo colegiado.

O agravado apresentou agravo interno contra a decisão monocrática (ID 303112437), bem como contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 303178377), sustentando a legitimidade de seu direito de propriedade, a nulidade da cadeia possessória alegada pelo agravante, a configuração de venda a non domino e a existência de indícios de fraude documental.

Aponta inconsistências cronológicas e materiais nos documentos apresentados pelo agravante, destacando que a empresa WD Magalhães Agro Comercial, que teria vendido o imóvel ao agravante em 05/03/2015, somente teria adquirido o bem em 17/06/2015, o que seria cronologicamente impossível.

Ressalta ainda que o Sr. WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR, figura central nas transações alegadas pelo agravante, é notoriamente conhecido por seu envolvimento em esquemas fraudulentos, conforme reportagens jornalísticas anexadas aos autos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida em primeiro grau, especificamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Cumpre explicitar que o agravo de instrumento limita-se à análise da decisão agravada, verificando-se a presença ou ausência dos requisitos legais exigidos para concessão da tutela de urgência, não se prestando ao exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Examinando tecnicamente os pressupostos da tutela de urgência, verifica-se que a legislação processual estabelece dois requisitos cumulativos para sua concessão: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

Ambos os requisitos devem estar suficientemente demonstrados em cognição sumária, não sendo admissível a antecipação dos efeitos da tutela quando a matéria demanda dilação probatória incompatível com o juízo de urgência.

Analisando a documentação acostada aos autos pelo agravante, constata-se a existência de elementos que evidenciam complexidade probatória incompatível com a tutela de urgência, explico.

Primeiramente
, o agravante apresentou contrato de compra e venda relativo ao imóvel objeto da lide datado de 2015 e contratos de arrendamento do imóvel celebrados desde 2016, nos quais figura como arrendador, demonstrando exercício de posse, ainda que indireta, há quase dez anos, vejamos:

- “Instrumento Particular de Compra e Venda de Instalações Comerciais e Outras Avenças”, datado de 05/03/2015, onde o agravante comprou o imóvel de WD Magalhães Agro Comercial Ltda (
ID 295422363
);

- “Contrato de Locação de Imóvel Comercial”, datado de 01/12/2016, onde o agravante figura como locador e Cleudisson Chaves Sanatana como locatário (
ID 295422367
);

- “Contrato de Arrendamento de Fundo de Comércio e Posto de Combustíveis Vale do Mirante”, datado de 01/04/2019, onde o agravante figura como arrendador e Lizena Ermelinda Cescon Pelegrini dos Santos e Rodrigo Pereira dos Santos como arrendatários (
ID 295422369
);

- “Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Imóvel Comercial consistente de Fundo de Comércio e Posto de Combustível Vale do Mirante com Conveniência”, datado de 03/03/2020, onde o agravante figura como arrendador e Reine Cassio Portela como arrendatário (
ID 295422370
);

- “Instrumento Particular de Distrato de Contrato de Arrendamento de Imóvel Comercial consistente de Fundo de Comércio e Posto de Combustível Vale do Mirante com Conveniência”, datado de 25/01/2022 (
ID 295422373
); e,

- “Contrato de Locação não Residencial”, datado de 22/06/2022, onde o agravante figura como locador e Nixon Meira dos Santos como locatário (
ID 295422375
).

Em
segundo

lugar
, juntou nota fiscal de aquisição de equipamentos para o posto de combustível, comprovando investimentos significativos no empreendimento (ID 295422379).

Terceiro
, apresentou documentos de arrecadação municipal referente à cobrança de IPTU incidente sobre o imóvel em seu nome, desde 2018 (ID 295424857).

Quarto
, trouxe declarações de vizinhos atestando sua posse antiga sobre o bem (ID 295424852 e ID 295424854).

Quinto
, e mais relevante, juntou cópia de petição inicial subscrita pelo próprio agravado no processo nº 1000164-29.2019.8.11.0024, na qual este confessa expressamente ter vendido o imóvel a Denivaldo Pereira em 2011 (ID 295422390), veja:

Conforme se vê, esses elementos probatórios, em seu conjunto, evidenciam a existência de relação jurídica subjacente entre as partes que não pode ser simplesmente desconsiderada em cognição sumária.

Nesse contexto, o reconhecimento expresso da venda pelo próprio agravado em processo anterior, somado ao suposto exercício de posse qualificada pelo agravante há mais de dez anos, com celebração de contratos de arrendamento, pagamento de tributos e investimentos no imóvel, afasta, em juízo preliminar, a caracterização de posse manifestamente injusta.

Seguindo precedentes estabelecidos, a concessão de tutela de urgência em ações reivindicatórias exige demonstração inequívoca não apenas da propriedade, mas também da injustiça da posse. A mera titularidade registral não é suficiente quando existem elementos indicativos de relação jurídica subjacente entre as partes, sendo necessária dilação probatória para esclarecimento da validade da cadeia de transmissões do imóvel e da caracterização da boa-fé ou má-fé do possuidor.

No que tange ao perigo de dano, a decisão agravada fundamentou-se na privação do proprietário do uso e fruição do bem e na existência de Inquérito Civil para apuração de poluição sonora, indicando exploração irregular do imóvel.

Todavia, quanto ao Inquérito Civil, o agravante comprovou que o procedimento foi encerrado mediante Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 31 de outubro de 2023 (ID 295422397), há quase dois anos, não havendo elementos concretos de dano atual ou iminente decorrente de exploração irregular do estabelecimento.

Por outro lado, a desocupação imediata do agravante configura medida de difícil reversão, caracterizando risco de dano inverso significativo.

Conforme documentação acostada aos autos, o agravante, em tese, reside no imóvel e dele retira seu sustento através da exploração do posto de combustível, logo, a desocupação forçada resultaria não apenas na perda de sua moradia, mas também na cessação de sua atividade econômica, com fechamento sumário de empreendimento em funcionamento, causando dano de difícil reparação.

Alinhado ao posicionamento dos tribunais, a irreversibilidade da medida liminar deve ser ponderada com especial cuidado quando envolve desocupação de pessoa que reside no imóvel e dele retira sustento. Decisões reiteradas confirmam que, havendo dúvida razoável quanto à injustiça da posse em cognição sumária, deve-se preservar a situação fática até decisão de mérito após instrução probatória completa, evitando-se a antecipação integral do resultado final do processo.

Importa destacar ainda que o agravante suscitou exceção de usucapião em suas razões recursais, alegando implemento do prazo decenal para aquisição da propriedade, todavia, tal matéria não foi objeto de análise pelo juízo de origem, razão pela qual não pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Não obstante, a alegação de usucapião serve como elemento indicativo da qualidade da posse exercida pelo agravante, reforçando a conclusão de que a caracterização da injustiça da posse demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Em assim sendo, considerando os elementos analisados, a tutela de urgência deve ser cassada, preservando-se provisoriamente a situação fática existente até o julgamento final da ação reivindicatória, quando, após regular instrução probatória, será possível verificar com segurança a validade da cadeia de transmissões do imóvel, a caracterização da boa-fé ou má-fé do agravante e a legitimidade de sua posse.

Frisa-se que essa solução atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se a antecipação integral do resultado final do processo em cognição sumária e preservando-se o direito de ambas as partes à ampla produção probatória.

Nesse mesmo sentido, esta e. Corte já decidiu em casos análogos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESOLUTÓRIA C.C REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA.
REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. SATISFATIVIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(...).

III. Razões de decidir:

A tutela postulada, por sua natureza satisfativa, impõe juízo prévio de verossimilhança sobre a invalidade da posse atual do imóvel, o que demanda contraditório e instrução probatória. Inexistem elementos nos autos que indiquem risco concreto de dano irreparável, sendo os supostos prejuízos patrimoniais passíveis de reparação futura.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "
A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa, com imposição de obrigações patrimoniais a terceiros ocupantes de imóvel, exige demonstração inequívoca de verossimilhança do direito alegado e de risco de dano irreparável, o que não se verifica quando a matéria controvertida envolve alegações complexas de vício de consentimento e simulação contratual, cuja análise demanda contraditório e dilação probatória
."

(N.U 1017818-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025). (Destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE.
PROPRIEDADE SEM POSSE EFETIVA. POSSE CONSOLIDADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE INJUSTA E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. Razões de decidir:

1. Embora demonstrada a propriedade formal do imóvel por meio de certidão de matrícula, a Agravante não logrou êxito em comprovar o exercício de posse anterior ou contemporânea ao suposto esbulho.

2.
Os próprios autos indicam que a posse do bem nunca foi exercida pela Agravante, sendo reconhecido que os Agravados ocupam o imóvel desde 1974.

3. A ausência de data precisa do esbulho, aliada ao ajuizamento tardio da ação (18 anos após a consolidação registral), fragiliza o requisito do perigo de dano.

4. Diante da controvérsia sobre a posse e da necessidade de instrução probatória, é razoável a negativa da liminar, sendo prudente aguardar o julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência em ação reivindicatória exige demonstração inequívoca da propriedade, da posse injusta do réu e do perigo de dano.

2. A ausência de posse anterior pelo autor e a permanência consolidada da posse pelos réus, aliadas à inexistência de urgência qualificada, impedem a concessão da medida liminar."

(N.U 1001556-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025). (Destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
- TUTELA DE URGÊNCIA - OCUPAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA POR TERCEIRO SEM REGISTRO FORMAL - ERRO NA ENTREGA DA POSSE -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que não se verifica no caso.

4. A posse anterior da parte agravada e a origem do litígio em erro de entrega pela construtora indicam controvérsia complexa, exigindo instrução probatória mais aprofundada.

5. A ausência de urgência iminente e a necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa impedem o deferimento de medida antecipatória extrema.

6. A decisão agravada demonstrou equilíbrio ao preservar a situação atual até melhor esclarecimento fático.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A tutela de urgência em ação reivindicatória somente pode ser concedida mediante prova robusta da titularidade dominial, da posse injusta e do perigo de dano iminente
. 2.
A existência de dúvida sobre a posse legítima das partes, decorrente de erro material de entrega da unidade imobiliária, exige dilação probatória e impede o deferimento de medida liminar.
"

(N.U 1007034-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025). (Destaquei)

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a tutela de urgência deferida em primeiro grau, determinando a manutenção provisória da situação fática existente até o julgamento final da ação reivindicatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025